Tribunal: TJPA
Processo: 0809577-94.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809577-94.2026.8.14.0000

PACIENTE: JOSE DA SILVA MAIA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM - PA

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR N.º 0809577-94.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: VENINO TOURÃO PANTOJA JÚNIOR.

PACIENTE: JOSÉ DA SILVA MAIA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA

RELATOR: DESA. PATRÍCIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO, LEITURA E TRABALHO. ALEGADA MORA PROCESSUAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. EXAME CRIMINOLÓGICO. REQUISITO SUBJETIVO PENDENTE DE APRECIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIA INADEQUADA PARA REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM PREJUDICADA EM PARTE E NÃO CONHECIDA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de apenado que alegou constrangimento ilegal decorrente da demora aproximada de dois anos na apreciação de pedidos de remição de pena por estudo, leitura e trabalho, sustentando que a omissão judicial retardava o reconhecimento do requisito objetivo para progressão ao regime aberto. No curso da impetração, o Juízo da Execução Penal analisou e deferiu os pedidos de remição, retificou o cálculo da pena e reconheceu o implemento do requisito objetivo, determinando, contudo, a realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo da progressão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se subsiste constrangimento ilegal decorrente da demora na apreciação dos pedidos de remição após o respectivo deferimento pelo juízo da execução; e (ii) estabelecer se é possível conceder a progressão imediata ao regime aberto quando ainda pende de análise o requisito subjetivo, mediante exame criminológico determinado pelo juízo natural da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apreciação e o deferimento supervenientes dos pedidos de remição pelo juízo da execução fazem cessar a alegada omissão judicial e acarretam a perda superveniente do objeto do habeas corpus quanto à mora processual.

O habeas corpus exige a existência de constrangimento ilegal atual ou iminente, razão pela qual a cessação da causa de pedir impede o prosseguimento da análise do mérito relacionado ao excesso de prazo.

O juízo da execução reconhece o implemento do requisito objetivo para progressão de regime, mas determina exame criminológico fundamentado para aferir o requisito subjetivo.

A gravidade concreta do delito de estupro de vulnerável praticado reiteradamente contra criança menor de 12 anos em ambiente doméstico justifica a necessidade de avaliação técnica individualizada antes da reinserção do sentenciado em regime mais brando.

A análise do requisito subjetivo compete inicialmente ao juízo da execução, de modo que a apreciação da matéria pelo tribunal antes de pronunciamento da instância originária configura indevida supressão de instância.

A via estreita do habeas corpus não admite o reexame aprofundado de elementos fático-probatórios relacionados ao mérito carcerário e à avaliação técnica necessária para a concessão de benefícios executórios.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a utilização do habeas corpus para desconstituir conclusões sobre o requisito subjetivo da execução penal que dependam de reavaliação probatória ou de exame criminológico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem prejudicada em parte e não conhecida em parte.

Tese de julgamento:

O deferimento superveniente dos pedidos de remição de pena pelo juízo da execução acarreta a perda do objeto do habeas corpus fundado em alegação de mora processual.

A aferição do requisito subjetivo para progressão de regime pode justificar a realização de exame criminológico quando a medida estiver adequadamente fundamentada nas circunstâncias concretas do caso.

O tribunal não pode apreciar diretamente pedido de progressão de regime enquanto pendente manifestação do juízo da execução acerca do requisito subjetivo, sob pena de supressão de instância.

O habeas corpus não constitui via adequada para reexaminar matéria fático-probatória relacionada ao mérito subjetivo da execução penal.

A análise do requisito subjetivo para concessão de benefícios executórios demanda avaliação técnica e individualizada a ser realizada prioritariamente pelo juízo natural da execução.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 659; CP, art. 217-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.003.931/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.12.2025, DJEN 22.12.2025; STJ, AgRg no HC 692.636/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22.03.2022; STJ, AgRg no HC 711.127/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.02.2022; STJ, AgRg no HC 637.311/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 23.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADA

EM PARTE NÃO CONHECIDA EM PARTE

a Ordem impetrada,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRICIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado pelo advogado Venino Tourão Pantoja Júnior, em favor de JOSÉ DA SILVA MAIA, qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA.

Narra o impetrante, em síntese, que o paciente estaria sofrendo
constrangimento ilegal em decorrência da excessiva demora
(aproximadamente dois anos) do Juízo da Execução na apreciação de pedidos de remição de pena por estudo e trabalho. Sustenta que tal
omissão inviabiliza a correta apuração do tempo de pena cumprido
, retardando o direito do paciente à progressão para o regime aberto, cujo requisito objetivo já teria sido implementado em 12 de abril de 2026.

O pedido de liminar foi indeferido por esta Relatora, por não se vislumbrar, em sede de cognição sumária, os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, esclarecendo que o processo de execução tramita regularmente e que, em 22 de abril de 2026, foi proferida decisão deferindo a remição de pena do paciente com a devida atualização do cálculo, o que resultou na antecipação do requisito objetivo para a progressão de regime.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, por meio do Procurador Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, emitiu parecer pelo não conhecimento do Habeas Corpus. O órgão ministerial fundamentou sua manifestação na ocorrência de perda superveniente do objeto, uma vez que a remição pretendida foi analisada pelo juízo de 1° grau, além de considerar a via eleita inadequada para a discussão do requisito subjetivo de progressão.

É o relatório. Inclua-se na pauta virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

No que tange à tese central da impetração, referente ao suposto constrangimento ilegal por mora processual na análise das remições de pena, verifico que a utilidade do provimento jurisdicional buscado restou esvaziada. Conforme as informações prestadas pela autoridade inquinada como coatora e em consulta ao sistema SEEU, o Juízo da Execução Penal proferiu decisão em 22 de abril de 2026, na qual analisou e deferiu os pleitos de remição da pena por estudo, leitura e trabalho formulados em favor do paciente, determinando a imediata retificação do cálculo de liquidação da reprimenda.

Dessa forma, uma vez que a prestação jurisdicional tida por omissa foi efetivamente entregue na origem após a impetração do presente
writ
, operou-se a perda superveniente do objeto. Cessada a alegada inércia judicial que fundamentava o pedido, a ordem deve ser julgada PREJUDICADA no que concerne a este ponto, nos termos da inteligência do artigo 659 do Código de Processo Penal.

Prosseguindo na análise do pleito subsidiário de imediata progressão ao regime aberto, entendo que a ordem NÃO COMPORTA CONHECIMENTO por este Colegiado. Com a atualização do histórico carcerário após as remições, o magistrado de 1° grau identificou o alcance do requisito objetivo, mas determinou, de forma fundamentada, a submissão do reeducando a exame criminológico para a devida aferição do mérito subjetivo.

Tal providência revela-se prudente e necessária diante da gravidade concreta do delito praticado, estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) cometido reiteradamente contra criança menor de 12 anos em contexto doméstico, o que exige uma análise técnica rigorosa para garantir a segurança da comunidade antes de uma eventual reinserção social definitiva. Verificando-se que o incidente de progressão encontra-se em regular tramitação e aguarda o pronunciamento do juízo natural da execução, qualquer manifestação desta Corte sobre o mérito do benefício configuraria indevida supressão de instância.

Ademais, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a via estreita do
habeas corpus
é inadequada para desconstituir conclusões sobre o requisito subjetivo que demandem o revolvimento de matéria fático-probatória, especialmente em casos que envolvem perícia técnica pendente.

Nesse sentido, transcrevo a ementa de julgado recente do Superior Tribunal de Justiça que corrobora tal posicionamento:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus substitutivo de recurso próprio, em razão da impossibilidade de reanálise do conjunto fático-probatório que fundamentou a conclusão das instâncias ordinárias pela ausência de requisito subjetivo para a progressão de regime.

2. A defesa alegou que o paciente faz jus à progressão ao regime semiaberto e que, em breve, atingirá o lapso necessário ao livramento condicional, sustentando que o exame criminológico realizado estaria equivocado e deveria ser desconsiderado.

3. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do agravo regimental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se, na via estreita do habeas corpus, é possível desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias sobre o não preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão de benefícios da execução penal, como a progressão de regime, com base em exame criminológico desfavorável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O exame criminológico, embora não vincule o julgador, é método idôneo para fornecer subsídios sobre a adequação do sentenciado a um regime menos severo, sendo utilizado para aferir o requisito subjetivo necessário à progressão de regime.

6. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, na via estreita do habeas corpus, não é possível desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias sobre o não preenchimento do requisito subjetivo para concessão de benefícios da execução penal, como progressão de regime e livramento condicional, pois tal análise implicaria reexame do conjunto fático-probatório.

7. No caso concreto, o indeferimento do benefício foi fundamentado em circunstâncias concretas extraídas do curso da execução da pena, incluindo o resultado desfavorável do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para retornar ao convívio social.

8. Não há constrangimento ilegal a ser reparado, pois o indeferimento do benefício foi motivado pela ausência de requisito subjetivo, conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

Dispositivos relevantes citados:CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no HC 692.636/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22.03.2022; STJ, AgRg no HC 711.127/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22.02.2022; STJ, AgRg no HC 637.311/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23.03.2021.

(AgRg no HC n. 1.003.931/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025.)

Como se extrai do entendimento acima colacionado, o rito célere e a cognição sumária do
habeas corpus
impedem que este Tribunal substitua o Juízo da Execução na análise do mérito carcerário. A aferição do requisito subjetivo não se limita a uma operação matemática, mas depende de uma avaliação técnica e individualizada que deve ser realizada primeiramente na instância de origem, sob pena de violação ao princípio do juiz natural e da segurança jurídica. Portanto, pendente o exame técnico determinado, resta inviabilizado o conhecimento do pedido de progressão nesta sede constitucional.

II. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta
Procuradoria de Justiça Criminal
, voto no sentido de
JULGAR PREJUDICADA
a presente ordem de habeas corpus impetrada em favor de
JOSÉ DA SILVA MAIA
no que tange ao suposto constrangimento ilegal por mora processual, diante da
perda superveniente do objeto
decorrente da análise das remições na origem, e de
NÃO CONHECER
do pleito de progressão ao regime aberto por configurar indevida
supressão de instância
, uma vez que a matéria ainda pende de avaliação do requisito subjetivo pelo juízo natural da execução, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA
.

É como voto.

Desa. Patrícia de Oliveira Sá Moreira

Relatora

Belém, 11/06/2026